Tribunal: STF
Processo: HC 85149
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Oitiva de testemunhas de acusação. 
   Antecipação. Admissibilidade. Processo suspenso, apenas com 
   relação a um dos réus. Nomeação de advogado dativo. Participação 
   efetiva. Ofensa ao princípio do contraditório. Inexistência. 
   Ordem indeferida. Não obstante não seja urgente de per si a prova 
   testemunhal, justifica-se-lhe a antecipação quando, suspenso o 
   processo em relação apenas a um dos réus, devem ser ouvidas as 
   testemunhas da acusação.